Tribunal: TRF3
Processo: 5005360-05.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
416/1327)

5005360-05.2025.4.03.6119

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005360-05.2025.4.03.6119

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: BRUNO CESAR GONCALVES DE SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIARIO. AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão recursal restringe-se à verificação dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente na época do acidente de qualquer natureza.

III. Razões de decidir

3. No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 353317817), elaborado em 21/8/25, atesta que o autor, com 39 anos à época, com curso superior completo, gerente de loja/depósito, é portador de “S86.0 – traumatismo do tendão de Aquiles”, decorrente de acidente de qualquer natureza ocorrido em 7/2021, sem, contudo, apresentar incapacidade laborativa ou sequelas/limitações para o desempenho da atividade exercida no momento do sinistro.

4. Ausente redução/limitação na capacidade laborativa para a atividade exercida na época do acidente, mostra-se indevida a concessão do benefício auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação da parte autora desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005360-05.2025.4.03.6119

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: BRUNO CESAR GONCALVES DE SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício auxílio-acidente.

A r. sentença julgou improcedente os pedidos, ante a ausência de incapacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo legal sobre o valor dado à causa, ressalvando-se, contudo, a concessão da justiça gratuita.

A parte autora interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que preenche os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sem as contrarrazões, vieram os autos a esta E. Corte.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, de início, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo ao exame do mérito.

A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91; eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

Já o auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da mesma Lei, é devido ao segurado, como indenização, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

A questão em discussão refere-se à redução/limitação da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual desempenhada na época do acidente de qualquer natureza.

O auxílio-acidente não possui caráter substitutivo da renda proveniente do trabalho, pois é recebido pelo segurado cumulativamente com o salário.

Os segurados que têm direito à concessão do auxílio-acidente são o empregado (urbano, rural e doméstico), o trabalhador avulso e o segurado especial, não sendo comtemplado o contribuinte individual e o segurado facultativo.

São requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente de qualquer natureza, redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença ou na data de entrada do requerimento, quando não precedido de auxílio-doença.

A renda mensal inicial do auxílio-acidente corresponde a 50% do salário-de-benefício, conforme artigo 86, §1o da Lei no 8.213/91. Para o segurado especial, o auxílio-acidente será concedido no valor equivalente a 50% do salário mínimo.

Conforme preceitua o artigo 86, §3o da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, é vedada a cumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, podendo ser cumulado com qualquer outro benefício.

Não enseja a concessão do auxílio-acidente, segundo o disposto no §4o do art. 104 do Decreto no 3.048/99:

Art. 104: (...)

(...)

§4° Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I – que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa; e

II – de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho.

No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 353317817), elaborado em 21/8/25, atesta que o autor, com 39 anos à época, com curso superior completo, gerente de loja/depósito, é portador de “S86.0 – traumatismo do tendão de Aquiles”, decorrente de acidente de qualquer natureza ocorrido em 7/2021, sem, contudo, apresentar incapacidade laborativa ou sequelas/limitações para o desempenho da atividade exercida no momento do sinistro.

Conforme descrito no laudo pericial, além do exame físico, toda a documentação médica apresentada pela parte autora foi analisada para a conclusão do jurisperito.

Desta forma, ausente o requisito da redução funcional, a parte autora não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

Determino, ainda, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos acima consignados.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIARIO. AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão recursal restringe-se à verificação dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente na época do acidente de qualquer natureza.

III. Razões de decidir

3. No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo pericial (ID 353317817), elaborado em 21/8/25, atesta que o autor, com 39 anos à época, com curso superior completo, gerente de loja/depósito, é portador de “S86.0 – traumatismo do tendão de Aquiles”, decorrente de acidente de qualquer natureza ocorrido em 7/2021, sem, contudo, apresentar incapacidade laborativa ou sequelas/limitações para o desempenho da atividade exercida no momento do sinistro.

4. Ausente redução/limitação na capacidade laborativa para a atividade exercida na época do acidente, mostra-se indevida a concessão do benefício auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação da parte autora desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão